Tribunal: TJSP
Processo: 2319124-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal movida pelo Estado de São Paulo, indeferiu pedido de suspensão do feito e exclusão de apontamento na Serasa. A agravante ofertou seguro

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal movida pelo Estado de São Paulo, indeferiu pedido de suspensão do feito e exclusão de apontamento na Serasa. A agravante ofertou seguro garantia em ação anulatória, aceito para suspender a inscrição do débito no CADIN e órgãos de proteção ao crédito.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação de seguro garantia é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, impedir a inscrição no CADIN e o protesto extrajudicial.
III. Razões de Decidir:
3. A apresentação de seguro garantia é apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151 do CTN, permitindo a exclusão do nome da empresa do CADIN e a sustação do protesto.
4. O seguro garantia apresentado atende aos requisitos legais, sendo superior ao débito acrescido de 30%, não havendo risco à Fazenda.
5. Possibilidade de comunicação ao SERASA para que proceda à atualização da anotação de inadimplência, a fim de constar que o crédito se encontra integralmente garantido e com exigibilidade suspensa.
IV. Dispositivo e Tese: 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A apresentação de seguro garantia pode suspender a exigibilidade do crédito tributário. 2. A suspensão da exigibilidade permite a exclusão do nome do devedor do CADIN e a sustação do protesto.
Legislação Citada:
CTN, art. 151, II; Lei no 6.830/80, art. 9o, II e § 3o; CF, art. 37.
Jurisprudência Citada:
TJ-SP; Agravo de Instrumento no 3009703-30.2025.8.26.0000; Rel. Des. CARLOS VON ADAMEK; 2a Câmara de Direito Público; j. em 07.08.2025.
TJSP; Agravo de Instrumento no 2246123-72.2022.8.26.0000; des. Rel. RENATO DELBIANCO; 2a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 27/10/2022. Decisão reformada. Recurso provido.